Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021367-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA - CPF: 069.722.451-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA - CPF: 092.531.339-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA
DA PACIENTE

–
1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À SUA DECRETARAÇÃO
–
INCONSISTÊNCIA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
DA PACIENTE
– SUPOSTA INTEGRAÇÃO
À
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. INVIABILIDADE
DA SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
OU
PRISÃO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO
PELA
PACIENTE
DE
MEDIDAS DESSA
ESPÉCIE ANTERIORMENTE DEFERIDAS
– INSUFICIÊNCIA PARA EVITAR
A PRÁTICA DE
NOVOS DELITOS – 3. FILHOS MENORES – CUIDADOS DA AVÓ MATERNA
DESDE QUANDO NA
S
CERAM
– DELITOS PRATICADOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA
DA PACIENTE
– EXCEÇÃO CHANCELADA PELO STF E STJ – 4.
PEDIDOS INDEFERIDOS –
H
ABEAS CORPUS
DENEGADO

1.
Avultando robustos indícios da prática da traficância
por parte da paciente
,
até mesmo
de
seu
envolvimento com organização criminosa
criada para tal finalidade, é inegável o

comprometimento da ordem pública pela
sua
delinquência habitual e iterativa,
que exigem
a
decretação da
custódia preventiva
dela
, até como forma de cessar

a prática
de
novos delitos.

2.
É
i
nviável a conversão da prisão cautelar
da paciente

pelas
medidas

menos gravosas
relacionadas no
art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
ou
em
prisão domiciliar
porquanto

ficou demonstrado
que

medidas dessa espécie

foram
-lhe anteriormente
concedidas e

se mostraram inaptas a fazer cessar a
reiteração
dos delitos de tráfico
,
com descumprimento
,

por parte dela, das
condições
da
liberdade provisória
, como também sua

prisão em flagrante pela prática de nova traficância, pondo em risco a ordem pública.

3.
Demonstrad
o que, apesar de
a paciente

ser mãe de dois filhos menores,
eles
,
desde o nascimento estão sob os cuidados da avó materna
;
bem como

que a

traficância, em tese, ocorria muitas vezes na residência
dela
,
impõe-se reconhecer que essa
situação pode representar maior risco e insegurança aos
menores
, a revelar
a
circunstância excepcional
íssima
a que aludiu o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641
, desautorizando
,
também
,
por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por
cautelares menos gravosas
ou
prisão domiciliar

4.
Pedidos indeferidos.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Jadeir

Cangussu
Nogueira em favor de
Deusiane
Fernanda de Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que mantém presa preventivamente a paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Alega o impetrante
que a
paciente foi presa no dia 7 de outubro de 2021, em decorrência
do cumprimento do
mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1000770-25.2021.8.11.0109, com base em informações obtidas pela quebra do sigilo telefônico do coindiciado
Wallison
Ferreira Melo, alvo da primeira fase da “
Operação Trem

Bala”
, que foi deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
,
com atuação no Município de Marcelândia.

Sustenta que, na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau manteve a prisão da paciente porquanto
“estariam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, notadamente, para a garantia da ordem pública”
, fundamentando sua decisão em relatórios policiais acerca da
p
ossível participação
dela
na citada organização criminosa voltada ao comércio malsão.

Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os demais investigados na primeira fase da
“Operação Trem Bala”
;

no entanto,
pleiteou o arquivamento do inquérito em relação à paciente por ausência de prova da materialidade, motivo pelo qual entende que não há justa causa para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V e 318-A do
CPP
, tendo em vista
que é
mãe e única responsável pelos seus dois filhos menores
, que estão
temporariamente na residência da avó
,
que não
tem
condições materiais para
tanto
, conforme
se infere das
certidões de nascimento e declarações juntadas nesta impetração.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do
CPP.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, ou a substituição por prisão domiciliar
,
nos termos do art. 318, V, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal; e,

s
ubsidiariamente
,

a
concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
referido Codex.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
111072544
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
111861490 e seguintes
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
,

encaminhando diversos documentos
relativos ao processo principal
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante do
ID
112354958
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A questão tratada
neste

writ
se relaciona à possibilidade de revogação da prisão preventiva da paciente, ou colocação em prisão domiciliar,
em decorrência de
sua custódia decretada a bem da ordem pública, por reiteração no cometimento
, em tese,
de infrações de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
,
além de
suposto envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação na disseminação dos fármacos no
M
unicípio de Marcelândia.

No entanto, a
despeito das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva
da paciente
,
é imperativo reconhecer que
todas as decisões
prolatadas
pelo juízo da
primeira instância
–
seja na decretação
da prisão
ou na
sua
manutenção
,
esta,
com rejeição do pleito de revogação
–

foram
devidamente
fundamentadas, evidenciando uma reiteração
delitiva
por parte dela
que conduz, de forma inexorável, à
man
utenção da sua
custódia

provisória
.

A propósito, elucidando todo o contexto
,
tanto fático quanto processual e
jurídico
das
prisões
da apelante, bem como o
cenário
no qual
ocorreram, vale transcrever as informações prestadas
pela autoridade acoimada de coatora, que,
como dito alhures
,
vieram acompanhadas dos do
cumentos relativos ao caso
, a saber
:

Trata-se o processo de origem n.
1000770 - 25.2021.2021.811.0109
, de representação pela prisão preventiva de
DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo “Maninha”, GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA, vulgo “Bananinha” e/
ou” Guilherme
Menor”, GUSTAVO HENRIQUE DO COUTO VIEIRA, LEONARDO RANYEL MULLER, vulgo “Léo”, e WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS
, por envolvimento com tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A decisão de movimento no 66933749 deferiu na íntegra os pedidos realizados pela autoridade policial.

Destaco trechos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Gustavo Henrique do Couto Vieira, vejamos:

Denota-se pelo relatório preliminar dos celulares apreendidos que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os entorpecentes

para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo como responsável, novo chefe pelo tráfico na cidade o alvo ainda não identificado, numeral (66) 8472 -0382, que conta com a ajuda do vulgo Taz Mania, também ainda não identificado e com representados
Deusiane
, Guilherme, Gustavo, Leonardo e
Woshington
.

[
...
]

Outrossim, constatou -se também o envolvimento de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo “MANINHA”, que foi alvo de representação por busca e apreensão em sua residência na “Operação Trem Bala” - autos no 1000675 -92.2021.8.11.0109. Após perícia preliminar nos aparelhos apreendidos, verificou -se que a representada confirmou estar ativada com "lojinha" aberta para venda de drogas, associada a organização Comando Vermelho.

No mais, a representada foi procurada por Amanda para emprestar dinheiro para o pagamento de advogado, em razão das prisões dos irmãos
Walisson
e
Werik
, tendo, na oportunidade, confirmado que teria o dinheiro, porém comprou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em merca (droga), o que demonstra que está associada ao grupo criminoso.

Além disso, constatou -se que a droga apreendida em posse de Maicon
Kauan

Tidre
da Silva (B.O. 2021.213263), processo n. 1000717- 44.2021.811.0109 pertencia à
Deusiane
, conforme conversa travada entre Amanda e
Werik
.

[
...
]

Consta do relatório preliminar também que Igor Magalhães
dosSantos
, vulgo Caveira, preso na primeira fase da operação, criou um grupo de WhatsApp denominado de “Tudo nosso”, em 08.09.2021, tendo como membros os ora representados,
Deusiane
Fernanda de Souza da Silva, Guilherme Henrique Mendes
Pininga
, Leonardo
Ranyel
Muller,
Woshington
da Silva Campos, além de outros integrantes presos anteriormente.

Na investigação, conforme relatório preliminar, foi constatado nos celulares apreendidos e no referido grupo de WhatsApp que o integrante
Werik
, menor de idade já apreendido na Comarca por tráfico de drogas, mandou parte do estatuto do crime organizado Comando Vermelho para os participantes do grupo para que todos tivesse ciência do teor.

Diante das investigações trazidas pelo relatório preliminar é possível verificar indícios que os representados possuem “lojinhas” ativas para venda de entorpecente na Comarca.

[
..
.
]

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e vezeiros” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexados, em que os representados possuem diversos processos em trâmite e condenações criminais. Vejamos:

- DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, responde pelas ações penais n. 2007-19.2018.811.0109 e 262 -33.2020.811.0109, por tráfico e associação para o tráfico nesta comarca, foi presa em flagrante nos autos 1000470 -63.2021.811.0109, também por tráfico, restando concedida a liberdade provisória mediante fixação de medidas cautelares e, responde ainda a ação penal n. 677- 56.2021.812.0043, também por tráfico de drogas na Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, no qual se encontra em prisão domiciliar.

Observa-se que a representada descumpriu todas as medidas cautelares fixadas anteriormente, se envolvendo novamente na prática delituosa, desperdiçando todas as chances que recebeu da justiça, demonstrando que tem sua vida voltada para o mundo do crime e que somente as medidas cautelares não são o suficiente, restando presente os requisitos da prisão preventiva.

Por tais razões, verificando o juízo que a paciente realizava o comércio de entorpecentes, restou decretada sua prisão preventiva

para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Destaco ainda que a prisão preventiva foi decretada em razão de indícios de a paciente integrar organização criminosa na cidade de Marcelândia, realizando a mercancia de entorpecentes.

Nos dias 06 e 07/10/2021, foi deflagrada a 2a Fase da Operação Trem Bala, com o cumprimento dos mandados expedidos, sendo realizada a audiência de custódia da paciente, e mantida a sua prisão preventiva, vez que não houve alteração no quadro dos fundamentos que decretaram a prisão do mesmo. Também foi indeferida a concessão da prisão domiciliar a paciente, nos seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, em custódia, a presa apresentou certidão de nascimento dos filhos, comprovando realmente que possui filhos menores de idade. Ocorre que, conforme informado pelo Ministério Público, a custodiada já recebeu o benefício da prisão domiciliar nos autos de n° 0000677- 56.2021.8.12.0043 (processo este o qual inclusive foi recentemente condenada pelo crime de tráfico de drogas). Contudo, verifica-se daqueles autos que, na vigência do seu regime de prisão domiciliar, foi presa em flagrante no processo de n° 1000470 - 63.2021.8.11.0109 – nesta Comarca de Marcelândia, oportunidade em que foi juntado ao processo Relatório do Conselho Tutelar feito por determinação da magistrada atuante, onde a avó materna dos infantes RIHANA VYTHORIA SILVA DOS SANTOS e JOÃO VYCTHOR DA SILVA SANTANA, senhora
Cleidi
Nogueira de Souza informou que cuida dos menores desde que nasceram. Inclusive naqueles autos ficou constatada que a custodiada descumpriu a prisão domiciliar
que estava cumprindo, pois foi presa fora de sua residência, próximo a escola Castro Alves, portanto entorpecentes. Assim, entendo que apesar de ter comprovado que possui dois filhos menores de idade, tenho que não está comprovado que a presa é imprescindível aos cuidados de seus filhos, não demonstrando a situação de desamparo dos menores, que estão sob os cuidados da avó materna. Ademais, segundo conta das investigações, além do histórico criminal da ré, vê-se que esta responde a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido inclusive condenada recentemente, o que revela risco aos infantes”.

A paciente apresentou pedido de reconsideração da decisão, para concessão da prisão domiciliar e/ou revogação da prisão preventiva, o qual também foi indeferido.

O Ministério Público ofertou denúncia em 18.11.2021, sendo que na data de 19.11.2021 este juízo determinou a notificação dos acusados.

O feito aguarda o cumprimento do mandado de notificação.

Negritamos

Depreende-se,
pois, das
informações
prestadas pelo juízo
, das decisões e dos elementos fático-probatórios
entranhados

nestes
autos
–
ainda que numa cognição
sumária

inerente ao
habeas corpus
–
,
que
subsistem
robustos
indícios da reiterada prática da traficância
por parte da paciente
no
M
unicípio
de Marcelândia
, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela
delinquência habitual e iterativa
dela
, traduzindo fatores a exigir a
sua
custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

D
eve
ser ressaltad
a, ademais, a

insuficiência de medidas menos gravosas, com
o
a substituição pelas cautelares do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
ou mesmo a prisão domiciliar – ambas postuladas
nesta
impetração – visto que já foram concedidas
à paciente
e, de maneira concreta, se mostraram in
aptas a fazer cessar a prática de novos delitos
da
mesma espécie
, porquanto h
ouve descumprimento
das condições que lhe foram impostas quando da sua
liberdade provisória
,
bem assim a
sua

prisão em flagrante pela prática de nova traficância, o que torna crível a conclusão de que, em liberdade,
Deusiane
Fernanda

retorn
ará
à traficância habitual, pondo em risco a ordem pública.

Não bastasse
isso
,
subsistem ainda indícios veementes do envolvimento
da paciente
com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

E
, sobre
essa
questão
, não se pode olvidar que o

Superior Tribunal de Justiça
assentou que
“
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min
.
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se
consegue

levar a cabo
com a custódia preventiva dos seus membros.

Logo, a
gravidade concreta da
s
infraç
ões
e o cenário em que
foram
cometida
s
,
em tese,
pela paciente
,

não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a
sua
integração
à
organização criminosa,
tal como preconiza o
art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– altera
do
pela Lei n. 12.403/11
.

Acerca da temática, deve ser registrado, ainda,
que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como deixou assentado o Superior Tribu
nal de Justiça
,

no julgado a seguir ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
.

Destacamos

C
onquanto
o impetrante
afirme
que a paciente não foi
denunciada
–

circunstância
, essa,
que
demonstraria a ausência de materialidade delitiva
–
,
infere-se destes autos que, de fato,

Deusiane
Fernanda

não foi denunciada na
1a fase da

“
Operação Trem Bala
”
.

T
odavia,
constata-se, também, que

na
2a fase
da

referida operação
,
houve a sua
denúncia,
que, aliás, foi
recebida pelo
j
uízo
de primeiro grau
que
, ato contínuo,
determin
ou a

citação

de todos os
acusados.

O
recebimento da denúncia

em relação à
Deusiane
Fernanda na
2a fase da
“Operação Trem Bala”

aclara
, de uma vez por todas,
a
prova da materialidade e indícios de autoria
.

E
, mais que isso,
que
os requisitos do art. 312
são incontestes
; sobrelevando-se a
notar
,
ainda
,
que

a paciente não ostenta predicados pessoais favoráveis, mas ao contrário, tem renitente envolvimento em práticas ilícitas, até
mesmo
utilizando
sua
residência e
o

pequeno comércio para, em tese, introduzir o entorpecente em circulação, contribuindo com a atividade da organização
criminosa alhures citada
.

Em
relação
à
prisão domiciliar

por
ser
a paciente
mãe de dois
filhos menores,
vê-se que
,

igualmente,

esse pleito
não procede,
porquanto,
o caso atrai justamente as exceções
lançadas

nos autos do

Habeas Corpus

Coletivo
n. 143.641
– STF
, visto que
existe

uma
situação excepciona
líssima

consubstanciada no fato de que
os
menores
não estão sob os cuidados da
mãe
, mas sim da avó materna
desde o seu nascimento
, como
ficou
demonstrado
no
relatório do Conselho Tutelar
.

A propósito,
em relação a essa situação excepcionalíssima, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou assentado que
, “
não restou demonstrado que a Paciente é indispensável para os cuidados de seus filhos, considerando que há nos autos n. 1000470-63.2021.8.11.0109, relatório do Conselho Tutelar informando que quem cuida dos infantes é a avó materna, desde que eles nasceram”
.

Como se sabe, n
o
referido
habeas corpus
, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal

concedeu a ordem
“para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.
Outrossim
,
a

referida decisãoestendeu
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
.

Contudo
,
na
ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes

que denegarem o benefício
”
.

Além
do mais
, considerando que, em tese, a traficância ocorria muitas vezes na
r
esidência da paciente
,
em cujo imóvel foram
apreendid
as

substâncias
narcóticas
, a colocação
dela
em liberdade, ao
revés
de contribuir para
os
cuidado
s
dos filhos, pode representar
maior risco e insegurança a
prole
, a justificar, juntamente com o restante do contexto fático, a permanência, ao menos por ora, do
seu
cárcere preventivo.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando a questão, ficou
este
entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS.

IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa,
nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades
que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor.

4. Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é
ínsita ao juízo de
cautelaridade
, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

5. No caso, além de a Agravante possuir "duas condenações (não transitadas em julgados) pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, além de responder a processos por lesões corporais e, também, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores", "
a paciente está acusada da prática de tráfico de drogas em sua própria residência
,
a qual já era de conhecimento dos policiais como sendo local destinado à venda de drogas",
o que demonstra que seu filho vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas pela Agravante, situação
excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 698.444/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)

Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, afigura
-se
impossível a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo, por conseguinte, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Deusiane
Fernanda de Souza da Silva
;

por consequência,

denego a ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021